Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008125-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA ROCHA LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Defiro. Julgamento na próxima sessão, dia 23/7/2020, do que já fica ciente a requerente. Prossiga-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora